Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. OPÇÃO DO USUÁRIO. REEMBOLSO INTEGRAL INDEVIDO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATUAIS.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujo provimento é pleiteado mediante razões que impugnam racionalmente a sentença recorrida.
II. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância atende aos primados da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
III. De acordo com o artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e os artigos 4o, 5o, 6o e 9o da Resolução ANS 259/2011, o usuário do plano de saúde que opta por realizar procedimento cirúrgico fora da rede credenciada não tem direito subjetivo ao reembolso integral dos gastos respectivos.
IV. Apelação desprovida.